Tribunal: STF
Processo: HC 253054
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de roubo. Nulidade. Inocorrência. Reconhecimento fotográfico. Condenação baseada em outras provas colhidas na fase judicial. Pleito de absolvição. Reexame do acervo fático-probatório. Inadmissibilidade. Negativa de seguimento. 



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Eliseu Ferreira dos Santos Junior contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no AREsp 2.661.396/SP (evento 6, fls. 69-76).



    O paciente foi condenado à pena de 05 anos e 04 meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, pela prática do crime de roubo (arts. 157, caput e § 2º, II do Código Penal) (evento 5, fls. 49-55).



    No presente writ, a Defesa alega nulidade processual decorrente da condenação fundada exclusivamente no reconhecimento fotográfico, em desconformidade com o art. 226 do Código de Processo Penal. Sustenta que “a fragilidade das provas exsurge do fato de que a condenação se deu principalmente em razão do reconhecimento fotográfico realizado pela vítima em sede policial”. Aponta ausência de provas suficientes e válidas para a condenação. Requer a concessão da ordem de habeas corpus, para o reconhecimento da nulidade apontada com a consequente absolvição do paciente.



    É o relatório. Decido.



    O ato dito coator restou assim ementado (evento 6, fls. 69-76):



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. PROVAS INDEPENDENTES. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a recurso especial, mantendo a condenação do agravante por roubo, com base em reconhecimento fotográfico e outras provas independentes. 



    2. O agravante foi condenado à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, por roubo, com base em reconhecimento fotográfico e depoimentos de testemunhas. 



    3. A decisão agravada concluiu pela existência de distinguishing, considerando a legalidade do reconhecimento realizado em inquérito, corroborado em juízo e corroborado por outras provas. 



    II. Questão em discussão 



    4. A questão em discussão consiste em saber se o reconhecimento fotográfico realizado sem a observância do art. 226 do CPP pode ser considerado válido quando corroborado por outras provas independentes. 



    5. A questão também envolve a análise da possibilidade de revisão fática em recurso especial, diante da alegação de que a memória da testemunha foi sugestionada. 



    III. Razões de decidir 



    6. A condenação não se baseou exclusivamente no reconhecimento fotográfico, mas também em provas independentes, como a identificação do veículo utilizado no crime. 



    7. O depoimento dos policiais foi considerado coerente e harmônico, apto a embasar a condenação, corroborando o reconhecimento realizado pela vítima. 



    IV. Dispositivo e tese 



    8. Agravo desprovido. Tese de julgamento: 



    "1. A condenação pode ser mantida com base em reconhecimento fotográfico e outras provas independentes, mesmo sem a observância do art. 226 do CPP. 



    2. O depoimento coerente e harmônico de policiais pode embasar a condenação. 



    3. A revisão fática em sede de recurso especial é inviável".” 



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    Acerca da alegação de nulidade processual pertinente ao reconhecimento fotográfico do Paciente, o Juízo de origem refutou a tese defensiva, à consideração de que:



    “A Defensoria Pública da União afirma que os reconhecimentos estariam ambos viciados. Isso porque aquele realizado na Delegacia não teria observado o artigo 226 do CPP, sendo que no reconhecimento em Juízo a testemunha teria, antes de visualizar as pessoas, mencionado características físicas do réu incompatíveis com ele.



    Não há falar-se em nulidade do ato praticado na esfera policial, haja vista que de acordo com a lei processual (artigo 226, inciso II do CPP) a pessoa cujo reconhecimento se pretender será colocada ao lado de outras que com ela tiverem qualquer semelhança, se possível, ou seja, que o reconhecimento deva ser SEMPRE feito dessa forma, mas sim QUANDO possível!



    No caso em tela, possivelmente NÃO ERA POSSÍVEL enfileirar o réu ao lado de pessoas com ele parecidas no dia da oitiva da testemunha, pois este sequer se encontrava preso, tendo comparecido momentaneamente para oitiva e reconhecimento. Assim, deve-se primar pela melhor execução do artigo 226 do CPP em audiências judiciais, o que foi exatamente feito na espécie.” (evento 5, fl. 51).



    Por sua vez, a Corte local analisou a legalidade do reconhecimento fotográfico sob o seguinte prisma:



     “A tese não prospera.



     Isso porque o art. 4º da Resolução nº 484/2002 do CNJ dispõe que "O reconhecimento será realizado preferencialmente pelo alinhamento presencial de pessoas e, em caso de impossibilidade devidamente justificada, pela apresentação de fotografias, observando-se, em qualquer caso, as diretrizes da presente Resolução e do Código de Processo Penal".



    E, embora a jurisprudência se incline pela necessidade de o reconhecimento fotográfico, quando possível, seguir o procedimento previsto no art. 226 do CPP, também assenta que, ainda que o reconhecimento fotográfico esteja em desacordo com o procedimento previsto no art. 226 do CPP, deve ser mantida a condenação quando houver outras provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, independentemente de serem suficientes ou bastantes, para lastrear o decreto condenatório.



    (...)



    E, no caso dos autos, a condenação não foi baseada exclusivamente em reconhecimento fotográfico realizado na fase de inquérito. Também sustentam a condenação o reconhecimento em juízo, realizado de acordo com o procedimento ao art. 226 do CPP (Id. 140952520), e o testemunho de I. C. S. (Id. 140952521).



    Quanto à alegação de que o reconhecimento em juízo conteria contradição, pois "Ao apresentar a descrição do roubador, a vítima disse que o agente tinha entre 30 e 35 anos e o réu tem apenas 21 anos e apresenta aparência compatível com a sua idade", cumpre pontuar a descrição consiste em mera impressão da testemunha, a qual, todavia, não a impediu de identificar corretamente o réu como sendo a pessoa representada então por aquela identificada como o "número 2".



    (...)



    Com relação à tese de impossibilidade de manutenção da condenação com base em provas que residem exclusivamente nas declarações da testemunha I. C. S. – inclusive as concernentes ao reconhecimento de pessoa e objeto –, é preciso se atentar para o fato de que não se trata uma declaração isolada. A testemunha I. C. S. reconheceu o réu na esfera policial (fl. 14 do Id. 140952358) e em juízo (Id. 140952520). Em seu depoimento (Id. 140952521), afirmou categoricamente que viu bem o rosto e reconheceu, assim como reconheceu a voz, sem que houvesse dúvidas. Além disso, a placa da moto que a testemunha anotou coincide com a que a polícia militar recebeu/identificou informalmente e o réu reconhece que a moto pertencia a ele. Assim, todo o conjunto probatório aponta para a autoria de ELISEU.”(evento 5, fls. 155-161).



    A Corte Superior, por sua vez, assentou:



    “Ocorre que, conforme mencionei em decisão agravada, a corte de origem concluiu pela existência de provas suficientes de autoria, inclusive com base em prova independente do reconhecimento. 



    Além do reconhecimento fotográfico, corroborado em juízo, sem quaisquer dúvidas, em observância ao procedimento legal do art. 226 do Código de Processo Penal, também foi ouvida em juízo testemunha ocular dos fatos que anotou a placa e descreveu a motocicleta utilizada na prática do delito, que corresponde ao veículo apreendido com o agravante.



    (...)



    Por fim, afastar o entendimento da origem exigiria o reexame dos fatos e provas, providência incabível nesta instância. 



    Com efeito, a parte agravante não trouxe argumentos capazes de infirmar a decisão agravada, assim, a manutenção da decisão é a medida que se impõe. 



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.”



    Nesse contexto, o acordão recorrido está em harmonia com a orientação jurisprudencial desta Corte no sentido de que “A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a valoração do reconhecimento fotográfico, mesmo quando realizado sem integral observância às formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, desde que as suas conclusões sejam suportadas por outros elementos de prova produzidos no decorrer da instrução criminal. Precedentes.” (AP 1.032, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 24.05.2022); “[n]ão há que falar em nulidade da condenação por ausência de observância do art. 226 do CPP, já que a análise do conjunto probatório foi ampla. Se as instâncias ordinárias entenderam que a autoria estava demonstrada também pela prova oral e de imagens reproduzidas em juízo, o fez em observância à regra processual, segundo a qual o “juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação” (art. 155 do CPP)’ (RHC 205.316-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 23.9.2021); “Reconhecimento fotográfico realizado sem observância das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal pode ser admitido como prova e valorado desde que amparado em outros elementos capazes de sustentar a autoria do delito“ (HC 225.374-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 25.08.2023). No mesmo sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PACIENTE CONDENADO POR ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CPP. SENTENÇA CONDENATÓRIA APOIADA EXCLUSIVAMENTE EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO NO INQUÉRITO POLICIAL. NÃO OCORRÊNCIA. REVOLVIMENTO DO ACERVO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. I – Não há que falar em nulidade da condenação por ausência de observância do art. 226 do CPP, já que a análise do conjunto probatório foi ampla. Se as instâncias ordinárias entenderam que a autoria estava demonstrada também pelas provas produzidas em juízo, o fizeram em observância à regra processual, segundo a qual o “juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação”. (art. 155 do CPP). II – O Tribunal de Justiça de origem, confirmando o que havia decidido em apelação, examinou, de forma exaustiva, a alegada ausência de prova da autoria, destacando que os reconhecimentos pessoal e fotográfico foram corroborados pelas demais provas produzidas sob o crivo do contraditório, na linha do entendimento consolidado por esta Suprema Corte, de que “[o] reconhecimento fotográfico à base da exibição da testemunha da foto do suspeito é meio extremamente precário de informação, ao qual a jurisprudência só confere valor ancilar de um conjunto de provas juridicamente idôneas no mesmo sentido”. (HC 74.368/MG, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJe de 28/11/1997). III – Esta Suprema Corte já assentou que “[a] ação de habeas corpus – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal”. (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 19/12/2012). IV – Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 231.985-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 08.11.2023)



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO DE PESSOA. ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RATIFICAÇÃO EM JUÍZO. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA EM OUTRAS PROVAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 229.198-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 24.08.2023)



    Ademais, para dissentir do fundamento adotado pelas instâncias anteriores e acolher a pretensão defensiva de absolvição ante a ausência de prova da autoria, necessário o revolvimento de matéria fática, para o que não se presta a via eleita. Nesse prisma, esta Suprema Corte já assentou que “A superação do entendimento das instâncias antecedentes quanto ao contexto probatório, a revelar autoria e materialidade delitivas, demandaria o revolvimento de fatos e provas, inviável pela via estreita do habeas corpus” (HC 213.387-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 24.05.2023); “A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que a “alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas” (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux). 2. O STF tem entendimento no sentido de que “o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição” (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux. No mesmo sentido: HC 124.479, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 122.183 e HC 122.436, Rel. Min. Dias Toffoli).”(HC 220.042-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 01.12.2022).



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 10 de março de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente